Tribunal: STF
Processo: RE 76809
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-06-02
Data de publicação: 1978-06-02

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Ação cominatória, com pedido alternativo. Condenação do promitente-vendedor ao pagamento da multa contratual e à devolução da quantia recebida, com desfazimento do negócio. Dissídio não demonstrado e ausência de prequestionamento.
Recurso extraordinário não conhecido.